Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DE VERBA HONORÁRIA. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1764947, 07089214520228070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Se não há contrato celebrado com cada um dos associados ou mesmo autorização destes para retenção de honorários contratuais, inviável o atendimento do destaque pleiteado pelo agravante. Como pontuado na decisão agravada, “o contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito, se for o caso, pelas vias ordinárias”.
3. Embora a Ata da Assembleia Geral Extraordinária estabeleça que “também ficou esclarecido e informado que os honorários advocatícios previstos em contrato ficaram fixados em 15% (quinze por cento) incidentes sobre o valor bruto da condenação”, não há comprovação de que os ora agravados tenham autorizado a retenção pelo ora agravante dos honorários contratuais firmados com a Associação.
4. No que se refere à apresentação das autorizações individuais que estão em posse da Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal -AES- DF, não merece reforma o que decidido pelo juízo de origem: é ônus do peticionante diligenciar junto à referida associação para obter os documentos requeridos, a fim de comprovar suas alegações.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.